Tribunal: CARF
Processo: 10280.720346/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720346/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.519 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
LINDOMAR RESENDE SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA.
INEXISTÊNCIA.
Não cabe o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado através do
Sistema de Preços de Terra - SIPT não observa o requisito legal da aptidão
agrícola.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas das alegações referentes ao Valor da
Terra Nua (VTN), e, nessa parte conhecida, por maioria de votos, dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que negou provimento ao recurso. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 10280.720343/2008-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2402-008.518, de 8 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão do colegiado julgador de
primeira instância administrativa, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720346/2008-48
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.519 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720346/2008-48

tributário constituído consignado na Notificação de Lançamento – Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), relativo ao exercício em questão, tendo como objeto o imóvel
denominado "Fazenda Califórnia", cadastrado na RFB sob o n° 3.000.665-1, com área declarada
de 6.218,0ha, localizado no Município de Paragominas/PA.
A Fiscalização rejeitou o VTN declarado que entendeu subavaliado, arbitrando-o
conforme apontado no Sistema de Preços da Terra - SIPT, com o consequente aumento do VTN
tributável, resultando em imposto suplementar.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN médio, por
hectare, constante do SIPT, por falta de documentação hábil comprovando o valor
fundiário do imóvel, a preços de 1°/01/2004, bem como a existência de características
particulares desfavoráveis que pudessem justificar essa revisão.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão e apresentou Recurso Voluntário
sustentando que a) a área de reserva legal está averbada na matrícula do imóvel e a
documentação apresentada comprova a isenção do ITR; b) as áreas de preservação permanente e
de utilização limitada podem ser comprovadas por outros documentos além do ADA e da
averbação na matrícula do imóvel; e a fiscalização tem o ônus de provar que a declaração do
contribuinte é improcedente e; d) necessidade de juntada dos documentos.

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2402-008.518, de 8 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Considerações iniciais
O recorrente alega que o acórdão recorrido decidiu em desconformidade
com as provas apresentadas nos autos porque a área de reserva legal foi
averbada na matrícula do imóvel; as provas anexadas devem ser
analisadas e estão aptas a comprovar a isenção do ITR; além disso, as
áreas de preservação permanente e de utilização limitada podem ser
comprovadas por outros documentos além do Ato Declaratório
Ambiental - ADA e da averbação na matrícula do imóvel; sendo que a
fiscalização é quem tem o ônus de comprovar que a declaração do
contribuinte é improcedente.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.519 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720346/2008-48

Com isso, requereu o cancelamento da Notificação de Lançamento de
Débito pois foram apresentadas provas idôneas sobre a efetiva existência
das áreas glosadas e o real valor de mercador do VTN.
Ocorre que o lançamento de ITR Suplementar, Exercício 2004, foi
realizado porque a Fiscalização rejeitou o VTN declarado, por entender
subavaliado, arbitrando-o com base no valor apontado no SIPT (fl. 7),
com o consequente aumento do VTN tributável.
Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve fundamentar o
seu recurso a fim de possibilitar que o julgador sopese os seus
fundamentos, em cotejo com os fund m n s d c dã c d ; , p
outro lado, permitir que a parte contrária impugne os fundamentos.
Trago à colação trecho do acórdão impugnado apto a demonstrar que as
alegações do contribuinte não são objeto de análise nesses autos (fl. 93):
Preliminarmente, é preciso deixar registrado que neste processo a lide diz
respeito exclusivamente à rejeição do VTN declarado e arbitramento, com base
no VTN/há médio apontado no SIPT, para o município de. Paragominas - PA, de
novo VTN, conforme consta do relatório e será mais bem abordado, por ocasião
da análise dessa matéria.
Apesar de o requerente contestar a suposta glosa das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e de exploração extrativa, que teriam sido
informadas na sua DITR/2004, cabe observar que foi informada apenas uma área
de reserva legal, de 3.109,0 ha, além de uma área possivelmente de exploração
extrativa, de 3.109,0 ha, declarada de forma equivocada como utilizada na
produção vegetal e em descanso, que não constituíram, para esse exercício, itens
de malha, não tendo a autoridade fiscal exigido a comprovação de tais áreas,
permanecendo as mesmas inalteradas, conforme declarado.
Tanto é verdade que a área de reserva legal declarada, de 3.109,0 ha, foi
considerada para efeito de apuração da área aproveitável e tributada do imóvel,
além de a área declarada como utilizada pela atividade rural, também de 3.109,0
ha, ter sido considerada para efeito de apuração do seu Grau de Utilização, que
permaneceu em 100%, conforme consta demonstrado às fls. 04.
Também não é possível a apresentação de declaração retificadora para alteração
das áreas originariamente declaradas, por não estar o Contribuinte amparado pela
espontaneidade, prevista no art. 138 da Lei 5.172/1966 — CTN, pois o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade (art. 70 do Decreto n° 70.235/72),
além de não se vislumbrar no presente caso a ocorrência da hipótese de erro de
fato, que pudesse justificar a retificação de oficio da declaração originariamente
apresentada, no que diz respeito às áreas ambientais e utilizadas então
informadas.
Assim, não serão enfrentadas neste julgamento as alegações apresentadas pelo
Impugnante em relação à suposta glosa de tais áreas, atendo-se apenas ao
arbitramento do VTN.

Assim, a análise deste recurso limita-se à matéria referente ao Valor da
Terra Nua – VTN arbitrado pela fiscalização.
Vejamos.

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.519 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720346/2008-48

2. Do VTN arbitrado
A fiscalização rejeitou o VTN declarado pelo recorrente, de R$
89.500,00 ou R$ 14,40/ha, por entender subavaliado, arbitrando-o em R$
631.810,98 ou R$ 101,61/ha, correspondente ao VTN médio, por hectare,
apontado no SIPT, para o município onde se localiza o imóvel (fl. 7).
A DRJ concluiu que o recorrente não apresentou Laudo Técnico de
Avaliação para comprovar o VTN, devendo ser mantido o arbitramento
realizado pela fiscalização com base no SIPT.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras tem como fundamento legal o art.
14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 19961 combinado com o art.
12, II, § 1o, da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 19932, que dispõem que,
no caso de falta de entrega da Declaração, bem como de subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento
de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras
constantes no SIPT, que deve observar a aptidão agrícola.
No caso em questão, para fins de arbitramento pela autoridade fiscal, o
VTN médio para o município do imóvel rural constante no SIPT não
considerou a aptidão agrícola para fins de arbitramento.
Confira-se (fl. 7):

Não cabe a manutenção do arbitramento do VTN com base no valor
médio das DITR do município quando não for considerada a aptidão
agrícola do imóvel; de modo que a fiscalização não cumpriu com os
requisitos legais das Leis no 9.393/96 e no 8.629/93.

1 Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
2 Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí
incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes
aspectos:
II - aptidão agrícola;
(...)
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das
benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.519 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720346/2008-48

Esse Tribunal Administrativo possui entendimento pacífico quanto à
impossibilidade de utilização do VTN, calculado a partir das informações
do SIPT para imóveis localizados em determinado município, quando
não observado o requisito legal da aptidão agrícola do referido imóvel.
Confira-se:
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESSUPOSTOS.
INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO. (...) VALOR DA
TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN
é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se
em conta a aptidão agrícola do imóvel.
(Acórdão no 9202-008.498, 2a Turma da Câmara Superior, Relatora Conselheira
Maria Helena Cotta Cardozo, Sessão de 18/12/2019)
Desse modo assiste razão ao recorrente posto que o cálculo do VTN não
considerou o grau de aptidão agrícola do imóvel, devendo ser
restabelecido o Valor da Terra Nua declarado pelo contribuinte.
Nesse ponto, voto pelo provimento do recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, dar provimento.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso voluntário, conhecendo-se apenas das alegações referentes ao Valor da Terra Nua
(VTN), e, nessa parte conhecida, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital